Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709664-27.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCIMEIRE SILVA RODRIGUES VASCONCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COGNITIVA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARGOS MILITAR E CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 101/2019. RETROATIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. RESSALVA INEXISTENTE. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO PARA EXERCER O CARGO PÚBLICO DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO MILITAR (LEI No 7.289/84, arts. 87, V, e 110). EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A ORGANIZAÇÃO CASTRENSE. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICO. POSTULADO INERENTE AO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 5o, XXXVI). REINCLUSÃO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1.Consubstanciando exceção à regra da não cumulatividade de cargos públicos que emana dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativas, a cumulação remunerada de cargos públicos deve guardar estrita conformidade com as exceções taxativamente enunciadas pelo legislador constituinte, não comportando as ressalvas, como exceções, interpretação extensiva e a utilização de instrumentos destinados a tangenciar o regramento geral (CF, art. 37, XVI). 2. Segundo o disposto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal consolidado pela Lei no 7.189/84, o licenciamento do policial militar dos quadros da corporação implica a extinção do vínculo entre o licenciado e a organização castrense (arts. 87, V, e 110), que, em tendo sido consolidado sob a regulação vigorante, ainda que motivado pela inviabilidade de cumulação do cargo militar então exercido com o cargo de natureza civil para o qual se habilitara, tendo optado por ocupá-lo, é inviável ser revisto em razão do advento de Emenda Constitucional que estendera a aplicação das hipóteses de acumulação de cargos públicos aos militares dos Estados e do Distrito Federal, consoante o §3o inserido ao artigo 42 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 101/19. 3 O legislador constitucional, ao tratar dos direitos e garantias individuais, resguardara o ato jurídico perfeito da incidência da lei nova, encartando como princípio constitucional a segurança jurídica, que se aplica a todas as relações horizontais e verticais estabelecidas nas relações privadas e entre a administração e os particulares, ensejando que, em tendo sido o policial militar licenciado da corporação militar que integrara segundo a legislação vigorante, não subsiste estofo jurídico apto a legitimar e sustentar que, diante do advento de nova regulação constitucional proveniente do constituinte derivado, postule sua reinclusão nos quadros da organização castrense em razão de, desde a inovação, subsistir previsão de acumulação de cargo militar com cargo de natureza civil, pois, a par de há muito não integrar a corporação, dela tendo se desligado ao ser licenciado, seu desligamento se consolidara como ato jurídico perfeito, estando salvaguardado da incidência da lei nova. 4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 5. Apelação conhecida e desprovida. Fixados honorários sucumbenciais recursais. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 3o, §1o, inciso II, “a”, da Lei 7.289/84, argumentando não ser possível a aplicação da Emenda Constitucional 101/2019 no presente caso, porquanto a parte recorrente teria interrompido o seu vínculo com a Polícia Militar do Distrito Federal. Ressalta que negar o direito de retorno às fileiras da Polícia Militar com a possibilidade de acumulação dos cargos é um ato atentatório contra a cidadania. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta, em síntese, ofensa ao artigo 42, §3o, da Constituição Federal, por não ter tido o direito de acumular os cargos em debate, quando a própria Carta Magna permite. Tece considerações acerca da retroatividade mínima da norma constitucional, do princípio da isonomia e do ato atentatório à cidadania. Assim, pede seja permitido que ela possa acumular os cargos de Policial Militar do Distrito Federal e de Professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, bem como seja o Distrito Federal compelido incorporá-la novamente nas fileiras da Polícia Militar. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 3o, §1o, inciso II, “a”, da Lei 7.289/84, porquanto é assente na Corte Superior que nas hipóteses em que “o tema foi tratado à luz do contido em legislação local - ou seja, a Lei 6.477/77, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, e a Lei 7.289/84 - Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal -, o que afasta a competência do STJ, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1152592/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/3/2018). No mesmo sentido, confiram-se, ainda, o AgInt no REsp 1637699/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/3/2020 e a decisão monocrática lançada no Resp REsp 1905953, da relatoria do Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2021. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria, necessariamente, o reexame do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, além de nova análise do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, providência que esbarra nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalte-se, inclusive, o entendimento da turma julgadora no sentido de que (ID 27189514): (...) Alinhadas essas evidências infere-se que, ainda que houvesse a possibilidade de acumulação de cargos públicos, acaso inserta a apelante em alguma das hipóteses previstas nas alíneas do inciso XVI do artigo 37da Constituição Federal, observando-se ainda o §3o do artigo 42, e não tivesse sido extinto o vínculo com a Corporação Militar, não corroborado o fato constitutivo do direito alegado, de acordo com a cláusula geral de repartição do ônus probatório que está impregnada no artigo 373, I, do estatuto processual, e, ainda ausente comprovação dos pressupostos para a acumulação de cargos públicos, quais sejam, a compatibilidade de horários, além da prevalência da atividade militar, o direito pleiteado pela apelante resta carente de lastro material correlato, ensejando a rejeição da pretensão reformatória manejada e o desprovimento do apelo que interpusera, devendo ser mantido o entendimento proclamado pelo Juiz a quo que rejeitara totalmente o pedido formulado na peça inicial. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à indicada transgressão ao artigo 42, §3o, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confiram-se o ARE 711963 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 4/8/2020 e o ARE 1327100 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 26/9/2021. Além disso, a análise da tese recursal ensejaria o reexame de provas e análise de legislação local, incidindo, portanto, os vetos preconizados nos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028